Tribunal: TJDFT
Processo: 0021219-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021219-91.2014.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ELEONORA DAQUINO FERREIRA APELADO: ELEONORA DAQUINO FERREIRA, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença (ID 20151603) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP (Tema 996), da relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27/09/2019, fixaram-se as seguintes teses de natureza repetitiva: (...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Embora a narrativa fática do recurso repetitivo tenha ocorrido no âmbito do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, o Ministro relator, acompanhado pela unanimidade do colegiado, ressaltou que, para efeito de responsabilização por atraso na entrega do imóvel, é irrelevante discutir se o negócio de compra e venda é regido pelas regras do mencionado programa popular ou por normas do Sistema Financeiro Habitacional, pois o descumprimento contratual envolve, essencialmente, uma relação de consumo. Diante desse quadro e com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre os possíveis efeitos jurídicos das teses acima mencionadas na resolução da presente controvérsia. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de Outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator